Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007664-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007664-53.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de n. 0016785 -59.2018.811.0055 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94734978 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 95655466 que a decisão embargada restou omissa contraditória no ponto em que, ao julgar pelo desprovimento do recurso, não acatando a tese e pedido para o reconhecimento da conexão, continência e maior abrangência da Ação de Cobrança Securitária nº 0829968-05.2018.8.12.0001, que tramita no Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Campo grande – MS, para que fosse o presente feito reunido a mesma, não considerou e não analisou a amplitude da supracitada Ação, que além de discutir o saldo de indenização Securitária, discute todos os pactos existentes entre as partes, bem como ainda apontou a impossibilidade de averiguação acerca da identidade de causa de pedir ante a ausência de juntada ação Preventa, o que ora o Embargante realizou;

Aduz que a Ação que tramita na 7ª Vara da Comarca de Campo Grande – MS sob o nº: 0829968-05.2018.812.0001, é mais abrangente, pois discute todos os pactos existentes entre as partes, bem como ainda, já possui outra lide reunida com a mesma, vez que o r. Juízo da 5ª Vara Cível da MESMA comarca de Tangará da Serra reconheceu sua incompetência inclusive e remeteu os autos para reunião com aquele no Estado de Mato Grosso do Sul;

Afirma que resta evidenciado a necessidade de reconhecimento da continência e maior abrangência da Ação de Cobrança Securitária nº 0829968-05.2018.8.12.0001, que tramita perante o Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Campo grande – MS, para modificar a r. decisão embargada e para que sejam reunidas as supracitadas ações perante a mesma;

Sustenta que o Embargado BANCO DO BRASIL S.A., antes mesmo de ingressar com a presente lide, o mesmo ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial nº: 14169-14.2018.811.0055 - Código 286360, na data de 09/08/2018, vide anexo (doc. 02), portanto antes do presente feito e sendo assim, caso haja alguma prevenção, está não se dá para com o r Juízo Agravado e ora Embargado e feito e, sim com a supracitada lide que tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca;

Requerem os Embargantes, seja recebido e presente e os documentos que o acompanham, para que seja sanada a omissão / contradição na r. decisão, para que esta Colenda Câmara, aborde o tema da Prevenção, vez que o Embargado BANCO DO BRASIL S.A., antes mesmo de ingressar com a presente lide, o mesmo ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial nº: 14169-14.2018.811.0055 - Código 286360, na data de 09/08/2018, vide anexo (doc. 02), portanto antes do presente feito e sendo assim, caso haja alguma prevenção, está não se dá para com o r. Juízo Agravado e ora Embargado e feito e, sim com a supracitada lide que tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca.

Seja ainda reconhecida a incompetência do r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para o processamento e julgamento do presente feito, sendo ainda a Ação Monitória de código 289675 remetida para tramitar em conjunto com a ação mais ampla, que discute todos os pactos entre as partes, e que tramita 7ª Vara da Comarca de Campo Grande – MS, sob o nº: 0829968-05.2018.812.0001;

Alternativamente: caso os Ínclitos Julgadores, entendam em manter a ordem de remessa dos feitos, o que não se espera, então para evitar verdadeiro reformatio in pejjus, requerem seja acolhido a desistência do pedido de reunião das lides, para que siga a presente lide Monitória apartada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situ ações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Insurge-se a parte agravante em face da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a monitória conjuntamente com a Ação de Cobrança Securitária nº. 08299 68-05.2018.8.12.0001, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Cível de Campo Grande/MS, determinando a reunião das demandas.

Pois bem.

A AÇÃO MONITÓRIA foi ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDINALDO LEANDRO BARRETO, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, em que busca a expedição de mandado para pagamento do valor de R$ 176.561,02 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos), consubstanciada na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nº 40/01493-2.

Tal ação foi distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em 11/09/2018.

Lado outro, a AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA fora ajuizada por EDINALDO LEANDRO BARRETO em face de COMPANIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, em que busca a liquidação das operações referentes à CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/00982-3 e CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2, firmadas com o Banco requerido, por meio do seguro contratado junto à Seguradora.

Referida ação foi distribuída à 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sob o nº: 0829968-05.2018.812.0001, em 01/10/2018.

Consoante dispõe o art. 55, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

No presente caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2).

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas.

Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, como relato dos fatos processuais retro, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018, portanto em data posterior à primeira.

Sobre o assunto, trago jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA – ARTS. 59, 240, 284 E 312 DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º). Em sendo constatada a conexão das ações e tratando-se de juízos com diferentes jurisdições territoriais (Cuiabá/MT e Maceió/AL), se aplica o art. 59, 240, 284 e 312 do CPC, capaz de tornar prevento o juízo. No contexto, na ação de revisão de contrato nº 0721398-64.2019.8.02.0001 foi distribuída em 9/8/2019, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Maceió e sendo a instituição financeira devidamente citada em 1/11/2019, conforme se extrai do id nº 42871492, enquanto a Ação de Busca e Apreensão nº 1053822-14.2019.8.11.0041somente foi distribuída na data de 18/11/2019, perante o juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT (id nº 42871461), sendo o devedor fiduciário citado em 11/03/2020 (id nº 42871487). Portanto, é o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, o competente para processamento de ambas as ações.” (TJ-MT, RAC Nº 1053822-14.2019.8.11.0041, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA – CONEXÃO CARACTERIZADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PREVENÇÃO FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. ‘Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato, evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento, como medida de segurança jurídica a fim de evitar julgamentos contraditórios.’ (TJ-MT, CC: 10051896120208110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data da Publicação: 19/05/2020)” (TJ-MT, 102644447520208110000, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data da Publicação: 13/04/2021)

Em que pese a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 14169-14.2018.811.0055 - Código: 286360, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em 10/08/2018, este Relator restou impossibilitado de averiguar acerca da identidade de causa de pedir, uma vez que a parte recorrente, interessada na questão, deixou de juntar a cópia integral da referida ação (art. 1.017, III, do CPC), sendo certo que os autos não tramitam de forma eletrônica.

Assim, afasta-se o argumento de que há prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT para julgamento de todas as demandas, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.

Por fim, não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça.

Isto posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

No caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2).

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas. Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018 ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018 no Juízo da 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, portanto em data posterior à primeira.

Não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021